Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-98.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Realizado acordo extrajudicial entre as partes em momento anterior à citação, não se aperfeiçoando a relação processual, nos termos do disposto no art. 239 do CPC, conclui-se pela perda superveniente do interesse processual, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito. Precedentes.
2. Tendo em vista a transação extrajudicial entre as partes, antes da citação, não mais existe mora nem persiste interesse processual, carecendo condição da ação.
3. Apelação conhecida e não provida.